Tribunal: TJDFT
Processo: 0741992-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0741992-30.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR E OUTROS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na tutela antecipada antecedente 0706244-77.2020.8.07.0018 movida por INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR E OUTROS. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, para determinar que o Distrito Federal devolva no prazo de 24 (vinte e quatro) horas todo o material apreendido dos autores na operação de 19/09/2020 realizada no Setor Comercial Sul, sob pena de multa, bem como para determinar ao réu que se abstenha de praticar atos que violem os direitos fundamentais dos moradores em situação de rua, notadamente a paralisação de atos de apreensão ilegal de pertences pessoais e de documentos de identificação, realizados pelos Agentes do Réu, também sob pena de multa. O decisium foi proferido nos seguintes termos: “Vistos etc. 1. Cuida-se de tutela antecipada em caráter antecedente ajuizada por INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, GUILHERME NASCIMENTO SANTOS, PAULO RICARDO DE SOUSA LEAL, MARCOS ANTONIO MONTEIRO GOMES, LUIZ PEREIRA DE MELO, ELIONE ALVES FERREIRA, MAICON ROGER ALVES FERREIRA, ANDREA RAIMUNDA DA SILVA e JERUZA CAMPOS DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando concessão da tutela liminar em caráter antecedente e inaudita altera parte para determinar que o Distrito Federal devolva no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no endereço do INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, SCS, Quadra 6, Bloco A, 136, Asa Sul, Sala 104, Brasília-DF, Cep 70306-000, todo o material apreendido dos autores na operação de 19/09/2020 realizada no Setor Comercial Sul, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como para determinar ao réu a obrigação de não fazer, nos termos do art. 461, §§ do CPC, para que se abstenha de praticar atos que violem os direitos fundamentais dos moradores em situação de rua, notadamente a paralisação de atos de apreensão ilegal de pertences pessoais e de documentos de identificação, realizados pelos Agentes do Réu, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ato praticado. Sustenta que na manhã deste sábado passado (19/09/2020) a Secretaria de Segurança Pública do DF realizou uma operação no Setor Comercial Sul para retirar todos os pertences dos moradores em situação de rua, autores da presente demanda, sem qualquer justificativa e sem maiores explicações. Esclarece que, ao todo foram quatro caminhões com materiais como roupas, cobertores, colchões, bicicleta, documentos pessoais, comida e itens de higiene pessoal e isso não veio acompanhado sequer de um indicativo de políticas públicas para essa população, não houve auto de infração, memorial descritivo dos bens apreendidos ou qualquer justificativa da medida tomada; simplesmente os agentes de segurança pública do Distrito Federal, em operação denominada “DF LEGAL”, retiraram os itens pessoais básicos de sobrevivência e de propriedade dos autores da presente demanda. Afirma, ainda, que O INSTITUO NO SETOR, também autor da presente demanda, é uma plataforma de transformação do centro de Brasília, que, entre 2018 e 2019, promoveu intervenções em cultura, inovação, turismo, hortas urbanas, através de debates e ações com moradores de rua, intentando influenciar positivamente a vida de cerca de 200 mil pessoas que frequentavam o lugar. Assevera que em 2020, a realidade de pandemia impôs uma nova compreensão de conjuntura, com a emergência de sanar as demandas de sobrevivência dos moradores em situação de rua que ocupam o local. Assim, mais de 200 moradores de rua foram cadastrados pelo INSTITUTO, que busca entender as necessidades e demandas sociais destas pessoas, sendo que mais de 40 cidadãos foram retirados da situação de rua nos últimos meses. Por fim, alega que a ação do DISTRITO FEDERAL prejudica o trabalho do INSTITUTO e coloca em risco a própria sobrevivência dos autores, visto que são moradores em situação de rua e vulnerabilidade, não possuem renda, e que todo o seu patrimônio foi apreendido pelos agentes de segurança da parte requerida, desconsiderando que faz frio na Capital e o recolhimento dos itens pessoais dos autores coloca em risco a sua saúde e a própria vida dos autores, agravando a situação de vulnerabilidade dos autores e aviltando o direito à dignidade e ao mínimo existencial dos mesmos, justificando-se a propositura da presente ação. Com a inicial vieram documentos. Distribuído no plantão judicial, o feito foi remetido para a Vara do Meio Ambiente e, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 72669055) que, por sua vez, encaminhou o feito para este juízo por entender que não existe relevância de ordem urbanística, ambiental ou fundiária que justifique a atuação da Vara do Meio Ambiente (ID 72676402). É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Na hipótese dos autos, os documentos que instruem a inicial revelam a probabilidade do direito invocado. Com efeito, convém destacar, logo de início, que a Constituição Federal de 1988 tutela uma série de direitos fundamentais aplicáveis aos moradores em situação de rua, tais como artigo 5o, II (ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei), III (ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante), XLI (a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais) e LIV (ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal). Além disso, os direitos fundamentais sociais, que deverão ser aplicados, obviamente, aos desamparados, encontram-se arrolados no artigo 6o da Constituição da República de 1988, assim redigido: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. Como se isso não bastasse, o artigo 3o estabelece, como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Assim, há uma nítida exigência do Estado Democrático de Direito que determina a concretização de direitos fundamentais sociais, de modo a prover os mais necessitados da assistência indispensável voltada às minorias, dentre as quais se encontram o grupo dos moradores em situação de rua. Conforme bem pontuou Isabella Viegas Moraes Sarmento, “a população em situação de rua sobrevive atualmente em condições sub-humanas, a conjuntura de não estar abrigado em um lar é apenas o aspecto mais marcante de sua realidade que também os faz carecer de todo aparato constituidor de uma vida digna. Tais pessoas não tem acesso ao saneamento básico, nem para higiene pessoal, tampouco para consumo próprio, não tem alimentação diária garantida, e, consequentemente, não desfrutam de boa saúde. A saúde que lhes falta não é apenas a saúde pessoal, mas o acesso à saúde pública, já que, diariamente, são negligenciados pelo Sistema único de Saúde - SUS, mesmo com previsão legal contrária” (SARMENTO, Isabella Viegas Moraes. A ineficácia das políticas públicas brasileiras destinadas à população em situação de rua. Dissertação de Mestrado em Direito do Centro Universitário de Brasília – Uniceub, 2019, p. 39). No presente caso, a medida adotada pelo órgão responsável pelo exercício do poder de polícia (DF Legal), em uma análise superficial e perfunctória, típica deste momento processual, mostra-se desprovida de fundamento fático e jurídico. Note-se que foram apreendidos os objetos pessoais dos moradores em situação de rua, sem que estes tivessem acesso à decisão estatal que motivou tais medidas e sem que fosse lavrado auto de apreensão dos bens, em descompasso com diversas normas constitucionais que garantem o devido processo legal, a proteção ao direito de propriedade, a tutela dos desamparados e a dignidade da pessoa humana. Os autores informam que foram apreendidos cobertores, roupas, alimentos e documentos, o que coloca em risco a própria sobrevivência dos autores, visto que são moradores em situação de rua e em estado de vulnerabilidade, pois já não possuem renda e com todo o seu patrimônio apreendido pelo Estado, há um agravamento da sua situação, passando para extrema vulnerabilidade. Observa-se, ainda, que estamos no meio de uma pandemia da COVID-19, que tem sido bastante letal no Distrito Federal ( ). Tal situação é ainda mais agravada em razão do frio e da chuva que começaram na Capital Federal. Desta forma, o recolhimento dos itens pessoais dos autores coloca em risco a sua saúde e a própria vida dos autores, agravando a situação de vulnerabilidade dos autores e aviltando o direito à dignidade e ao mínimo existencial. Assim, é de se deferir o pleito postulado pelos autores, pois a medida praticada pelo réu, para além de ausência de conteúdo racional e proporcional justificador, transparece medida de cunho higienista, em total desconformidade com a Constituição Federal e com a Política Nacional para Inclusão Social da População de Rua, instituída pelo Decreto Presidencial no 7.053/2009. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo mostram-se evidentes, tendo em vista que o risco de novas atuações estatais e a extrema vulnerabilidade do grupo impactado pelas apreensões. Quanto à reversibilidade da medida – um dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300, § 3o, do NCPC) -, constato que a hipótese dos autos caracteriza a chamada “irreversibilidade recíproca”, de modo que, na ponderação dos valores em jogo, os direitos fundamentais à saúde e à vida hão de prevalecer. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE para determinar que o Distrito Federal devolva no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no endereço do INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, SCS, Quadra 6, Bloco A, 136, Asa Sul, Sala 104, Brasília-DF, Cep 70306-000, todo o material apreendido dos autores na operação de 19/09/2020 realizada no Setor Comercial Sul, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para determinar ao réu que se abstenha de praticar atos que violem os direitos fundamentais dos moradores em situação de rua, notadamente a paralisação de atos de apreensão ilegal de pertences pessoais e de documentos de identificação, realizados pelos Agentes do Réu, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato praticado e sem prejuízo de apuração do eventual crime e ato de improbidade administrativa. 2. CITE-SE a para oferecimento de resposta, no prazo de 5 (cinco) dias (arts. 306 e 307, NCPC), oportunidade em que deverão especificar todas as provas que pretendem produzir. 3. O autor deverá apresentar o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cessar a eficácia da tutela antecipada concedida. 4. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. 5. Fixo prazo de 15 (quinze) dias para parte autora fazer a juntada das procurações, regularizando sua representação processual, sob pena de extinção. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, INCLUSIVE, POR OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Intime-se. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2020 20:02:00. PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA Juiz de Direito” (ID 72788980 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito descrito na petição inicial. Argumenta que a ação fiscal foi lícita pois lhe compete dispor sobre a utilização de vias e logradouros públicos e administrar os bens do Distrito Federal. Sustenta que qualquer pessoa, ao estabelecer morada em um logradouro público, ocupando-o de modo duradouro ou permanente com suas várias coisas de uso doméstico, passa a empregar um bem público de uso comum do povo de modo anormal, ou seja de modo ilícito, razão pela qual, se, ante tal ilicitude, a autoridade administrativa competente determina que tal ocupante cesse esse uso anormal e remova seus bens, mas essa ordem não é voluntariamente cumprida, resta patente que o Poder Público deve realizar tal remoção por seus próprios meios, valendo-se da Força Pública e levando os bens para o depósito público. Alega que Administração Pública Distrital pode, por seus Inspetores Fiscais de Atividades Urbanas, proceder à apreensão e ao recolhimento de objetos, materiais, entre outros, colocados em vias e áreas públicas, bem como em locais proibidos. Defende que a operação foi realizada no exercício autoexecutório daquela parcela de seu poder de polícia administrativa (ou de limitar a liberdade individual) que compreende os poderes-deveres inerentes à sua competência de gestão dominial ou de administração do patrimônio público, e que a remoção dos bens decorreu de mero ato material necessário e naturalmente inerente à desocupação de um bem público distrital, os quais podem ser reclamados e retirados a qualquer tempo, desde que haja ao ressarcimento das despesas de remoção e de depósito, conforme previsão na legislação civil. Entende que não houve, propriamente, a privação do direito sobre um bem, razão pela qual resta dispensável prévio processo administrativo. Afirma que a remoção e depósito dos bens foram precedidas de advertência aos autores e da oferta de serviços integrados de saúde, de assistência social e, por intermédio da Defensoria Pública, de assistência jurídica gratuita, especialmente de concessão de abrigo provisório, para onde pudessem se mudar com seus bens de uso doméstico. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido antecedente de tutela provisória antecipada de urgência (ID 19910632). O pedido liminar foi deferido em parte pelo Desembargador Plantonista Roberto Freitas Filho apenas para majorar o prazo para a restituição dos bens pessoais dos agravados, às expensas do agravante, para 72 horas, a contar da decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos de origem, por entender que o prazo de 24 é por demais exíguo. Segue a transcrição da decisão: “Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada antecedente interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face do INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR e OUTROS ante decisão exarada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da tutela antecipada antecedente número 0706244-77.2020.8.07.0018, deferiu o pedido do Agravado para determinar que o Agravante devolva no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no endereço do INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, SCS, Quadra 6, Bloco A, 136, Asa Sul, Sala 104, Brasília-DF, CEP 70306-000, todo o material apreendido dos autores na operação de 19/09/2020 realizada no Setor Comercial Sul, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O juízo ainda determinou que o Agravante se abstenha de praticar atos que violem os direitos fundamentais dos moradores em situação de rua, notadamente a paralisação de atos de apreensão ilegal de pertences pessoais e de documentos de identificação, realizados pelos Agentes do Agravante, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato praticado e sem prejuízo de apuração do eventual crime e ato de improbidade administrativa. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente, ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Diante desse cenário, verifico, a partir da alegação do Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de deferir parcialmente o pedido. Inicialmente, reconhece-se a gravidade da medida, na forma como vem narrada e não infirmada pelo Agravante, no tocante ao recolhimento dos bens pessoais relativos à dimensão de intimidade digna dos Agravados, o que justifica, ao menos nesse momento processual, a manutenção da determinação exarada pelo juízo de primeiro grau. No que diz respeito à alegação do Agravante de irregularidade de representação em face de ausência de procuração nos autos bem como a alegada ausência de representação por inexistência de vínculo associativo, ressalta-se que a urgência trazida à apreciação se subsume à hipótese do art. 105 do Código de Processo Civil, além de se observar na peça colacionada na origem que os interesses dos Agravados estão sendo demandados pelos mesmos, por intermédio de causídico atuando na excepcionalidade do art. 105 do CPC. Por outro lado, sem entrar no mérito da licitude dos atos da administração – pois que foge aos limites de apreciação sumária por parte deste juízo plantonista - tanto no que concerne à avaliação de sua adequação às possibilidades de atuação no âmbito do poder de polícia inerente à função Executiva quanto à situação contextual que precedeu à atuação especificamente descrita nos autos, tem-se que o prazo fixado pelo Juízo de origem para o cumprimento da obrigação é por demais exíguo. Em seu pedido, o Agravante se limita a pleitear, genericamente, a atribuição do efeito suspensivo, inconformando-se, contudo, em sua peça, em relação à exiguidade do prazo de 24 horas para o cumprimento da obrigação firmada pelo juízo monocrático. Com isso e, diante do que preceitua o art. 322, §2o, do CPC, tendo em vista que as causas de pedir remota e próxima se voltam para o prazo, entende-se que consta dentro do pedido a pretensão de dilação do prazo, caso não se reconheça a necessidade de suspender totalmente a eficácia da decisão agravada. Como dito alhures, a concessão da tutela de urgência demanda a análise dos requisitos da urgência e da probabilidade do direito. No caso concreto, entendo que os referidos requisitos restam devidamente preenchidos. A urgência decorre da possibilidade do agravante ser penalizado em razão do descumprimento da obrigação. A probabilidade do direito deriva do reconhecimento de que o prazo de 24h (vinte e quatro horas) para o cumprimento da obrigação, torna a prestação impossível ou praticamente impossível de ser cumprida, tendo em vista a necessidade da adoção de diversos trâmites burocráticos e mobilização de servidores. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, apenas para determinar que os bens pessoais dos agrados sejam devolvidos no prazo de 72 horas, a contar da ciência desta decisão, na forma e local estabelecidos na decisão agravada, às expensas do Agravante. Confiro força de mandado à presente decisão. Siga o feito à tramitação regular. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2020 00:43:10. Desembargador Roberto Freitas Filho Relator“ (ID 19912830). O recorrente pede a apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso no ID 10037441. A parte agravada peticiona para que a tutela de urgência seja mantida nos termos do que decidido pelo juízo a quo (ID 19943111). Decido. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo (Decreto-Lei 500/69), como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica na tese do agravante suficiente para a concessão de parte do pedido liminar. Segundo consta na notícia juntada pelos próprios autores (ID 72671664 dos autos de origem), a operação encabeçada pela Secretaria DF Legal tinha como objetivo retirar instalações irregulares de um prédio abandonado e faz parte da segunda fase do trabalho realizado por diversos órgãos do Governo do Distrito Federal para a revitalização do Setor Comercial Sul. A mesma notícia informa que os bens seriam recolhidos ao depósito da pasta onde ficariam passíveis de devolução (https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/09/4876538-video-moradores-em-situacao-de-rua-tem-pertences-recolhidos-pelo-governo.html). No relato da operação realizado pela Subsecretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, verifica-se a descrição do ocorrido: “Operação iniciada as 7:30 na área em tela, foi descaracterizado/desconstituído várias edificações precárias em lonas usadas e madeiras, papelões e materiais diversos, medindo aproximadamente 1M2 cada, edificadas em áreas públicas, passagens de pedestres, marquises de prédios, áreas de circulação, estacionamento de veículos, calçadas e gramados de todo o setor comercial sul. Recolhidos quatro (04) caminhões trucados contendo resíduos diversos e materiais inservíveis e barracas, encaminhados ao aterro sanitário e parte ao deposito da DF LEGAL. Informo que pessoas ocupantes do local, foram atendidas e acolhidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES anteriormente conforme despachos nos processos SEI informados no cabeçalho acima e durante a operação foi oferecido abrigo e transporte aos mesmos. O SLU utilizou caminhão pipa para lavagem e higienização das vias e logradouros públicos e coletou os resíduos remanescentes da operação. Foi lavrado o Termo de retenção noA011307-TRV. Por parte e conforme atribuições desta SUFIR não houve ocorrências ou qualquer fator negativo durante a execução da operação. Operação encerrada as 11:30” (ID 19910633 - Pág. 57). Em primeiro lugar impende destacar que não se olvida a gravidade da situação, consistente na precariedade de recursos e condições em que as pessoas em situação de rua suportam diariamente, estando todas em situação de vulnerabilidade, exigindo atuação ativa do Estado, na tentativa de se encontrar uma solução mais adequada, para a situação, que a todos aflige. É dever do Estado procurar o bem-estar de todos, não envidando esforços para a satisfação das necessidades mínimas de cada cidadão. Por outro lado, não se pode inibir ou colocar obstáculos às atividades administrativas estatais, as quais gozam da presunção de legitimidade e legalidade; presume-se que o Estado atue sempre objetivando alcançar o bem-estar social utilizando-se, caso se faça necessário, do poder de polícia. Não se pode presumir que o Estado, que foi concebido para trazer bem-estar ao cidadão, atue de forma a prejudicá-lo (o cidadão), retirar-lhe ou impedi-lo de exercer seus direitos, perante terceiros e ao próprio Estado. Outrossim, de cediço conhecimento que os direitos individuais sofrem limitações e não há incompatibilidade entre os direitos individuais e os limites a eles impostos pelo poder de polícia do Estado. Guido Zanobini afirma que “a idéia de limite surge do próprio conceito de direito subjetivo; tudo aquilo que é juridicamente garantido é também juridicamente limitado”. Veja. O fundamento do poder de polícia é o princípio da supremacia do interesse coletivo sobre o privado. Através dele, limitam-se os direitos individuais das pessoas em benefício do interesse coletivo, sendo ainda certo que o poder de polícia é exercido pela Administração Pública sobre direitos, bens e atividades que afetem ou possam afetar a coletividade. Assim, o objeto do poder de polícia da administração é todo direito, bem ou atividade individual que possa afetar a coletividade, ou um grupo de pessoas. Como podem afetar a coletividade, tais direitos, bens ou atividades exigem regulamentação, contenção e controle pelo Poder Público. Para Maria Silvia Zanella Di Pietreo o poder de polícia é “a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público.” Em síntese, o poder de polícia é a atividade da Administração Pública que impõe limites ao exercício de direitos e liberdades, em prol do interesse coletivo. É o mecanismo de frenagem de que dispõe a Administração Pública para conter os abusos do direito individual. Por ele o Estado detém a atividade dos particulares que se revelar contrária, nociva ou inconveniente ao bem-estar social. Esse poder se reparte entre todas as esferas administrativas da União, dos Estados e dos Municípios. O Código Tributário Nacional, no art. 78, traz o conceito legal do poder de polícia: “Considera-se poder de polícia atividade administrativa pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos”. Todo ato de polícia é imperativo (obrigatório para seu destinatário). Não há ato de polícia facultativo para o particular, pois todos eles admitem coerção estatal para torná-los efetivos. A coerção é indissociável da auto-executoriedade. O ato de polícia só é auto-executório porque dotado de força coercitiva. Tem-se, ainda a auto-executoridade que consiste no poder da Administração Pública decidir e executar diretamente sua decisão, por seus próprios meios, sem precisar recorrer previamente ao Judiciário. A auto-executoriedade não existe em todas as medidas de polícia e para que a Administração Pública possa usá-la, é necessário que a lei a autorize expressamente, ou que se trate de medida urgente, sem a qual poderá ser ocasionado prejuízo maior para o interesse público. No caso dos autos, tenho como presente a autorização legislativa, como adiante demonstrado, além da urgência da medida, acrescentando, ainda, que medidas de cunho social e protetivo estão sendo disponibilizadas pelo Distrito Federal, como a disponibilidade de assistência social e jurídica, gratuitas, como diferente não poderia ser, especificamente para este grupo de pessoas que se encontra na mesma situação, e em condições de vulnerabilidade. Releva notar, ainda e porquanto oportuno, que o poder de polícia só deve ser exercido para atender ao interesse coletivo e se seu fundamento é o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, o exercício desse poder perderá sua justificativa quando utilizado para beneficiar ou prejudicar pessoas determinadas. A autoridade que se afasta da finalidade pública incidirá em desvio de poder e acarretará a nulidade do ato com conseqüências nas esferas civil, penal e administrativa. O que se espera do poder público, neste e em todos os atos administrativos, é que se exerça o poder de policia e todos os demais atos administrativos, com fiel observância à lei e respeitados os direitos individuais de cada administrado. Nestes termos, o artigo 10, caput, V, da Lei distrital 4.464/2010 autoriza, por intermédio dos fiscais de atividades urbanas, proceder à apreensão e ao recolhimento de objetos, materiais, entre outros, colocados em vias e áreas públicas, bem como em locais proibidos. “Art. 10. Compete privativamente aos integrantes da carreira de Fiscalização de Atividades de Limpeza Urbana do Distrito Federal, doravante denominados Fiscal de Atividades de Limpeza Urbana, no âmbito de sua área de atuação: (...) V – proceder à apreensão e ao recolhimento de objetos, materiais, entre outros, colocados em vias e áreas públicas, bem como em locais proibidos, inclusive com intuito de propaganda;” Destarte e a princípio, a remoção dos bens foi precedida de advertência e de oferta de serviços integrados de saúde, de assistência social, de assistência jurídica gratuita por intermédio da defensoria pública e, especialmente, de concessão de abrigo provisório, para onde pudessem se mudar com os bens de uso doméstico. Tal alegação pode ser confirmada, tanto na notícia jornalística juntada aos autos de origem pelos autores (ID 72671664), como também nas informações da Secretaria de Segurança Pública (ID 19910633 - Pág. 41 a 49), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (ID 19910633 - Pág. 51) e da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Verifica-se, portanto, que, não havendo prova em contrário, a princípio, a atuação do agravante se deu de forma lícita, no exercício da auto-executoriedade enquanto atributo do poder de polícia, como acima salientado. Cumpre aqui ressaltar que é vedado ao Judiciário, no exercício do controle dos atos da administração, apreciar o mérito administrativo no tocante à implementação de políticas públicas, a não ser em casos de ilegalidade ou abuso de poder. Neste sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO. MERA DETENÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONAIS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. A ocupação exercida sobre terra pública, sem qualquer título que a legitime, ainda que tolerada por anos pelo Poder Público, caracteriza mera detenção, porquanto a posse só pode ser reconhecida a quem se comporta como proprietário. Consoante assentado pela jurisprudência do colendo STJ, não há como reconhecer a posse a quem, por proibição legal - terras públicas são insuscetíveis de aquisição por usucapião -, não possa ser proprietário. Dessa afirmação, surge a conclusão de que as acessões e as benfeitorias úteis e necessárias feitas em bem público, ainda que de boa-fé, não são indenizáveis, porquanto esses direitos são reconhecidos apenas aos possuidores. 2. À luz da separação dos poderes, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo de políticas públicas voltadas a programas habitacionais, ressalvados os casos de ilegalidade ou abuso de poder, inexistentes no caso em análise. 3. Apelo não provido.” (07115157220178070018, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/9/2019). Além disso, a operação realizada no Setor Comercial Sul estava submetida a uma regulação específica. A Instrução Normativa no 53, de 07 de fevereiro de 2012, da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, que regulamenta a apreensão, remoção e custódia de bens e mercadorias por Auditores, Auditores Fiscais de Atividades Urbanas e Fiscais de Atividades de Limpeza Urbana. A redação dos artigos 20 e 21 dispõe exatamente sobre o procedimento de devolução dos bens apreendidos, senão vejamos: "Art. 20. A devolução de documentos, bens e mercadorias apreendidas condiciona-se: I - ao pagamento das despesas de apreensão, constituídas pelos gastos efetivamente realizados com remoção, transporte e custódia dos documentos, bens e mercadorias; II - à comprovação de indébito para com a AGEFIS, mediante apresentação de Certidão Negativa expedido pela mesma. III - à comprovação de propriedade por intermédio de notas fiscais, sendo vedadas declarações particulares; Parágrafo único. Nos casos em que o Auto de Apreensão ou Termo de Retenção possuir identificação do interessado (nome completo e CPF) e o mesmo for retirar documentos, bens e mercadorias, não haverá necessidade do disposto no inciso III”. “Art. 21. A solicitação para devolução dos documentos, bens ou mercadorias apreendidas será feita no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data da lavratura do Auto de Apreensão. Parágrafo único. Os documentos, bens e mercadorias apreendidas e removidas para o DBA, não reclamados no prazo estabelecido, serão declarados abandonados por ato da AGEFIS, a ser publicado no DODF." Assim, a alegada abusividade e arbitrariedade na apreensão dos bens pertencentes aos moradores em situação de rua é uma conclusão um tanto quanto precipitada, pois, além de existir presunção de legitimidade nos atos perpetrados pela Administração no exercício do poder de polícia, infere-se que os objetos apreendidos serão levados a um depósito, onde estão catalogados, armazenados e passíveis de devolução. Todavia, o condicionamento da retirada dos bens ao pagamento das despesas de apreensão é medida por demais cruel, considerando a situação precária em que vivem. Assim, em atenção aos direitos fundamentais assegurados na Constituição, em especial ao princípio da dignidade da pessoa humana, os bens devem ser devolvidos aos autores/agravados sem custas, bastando que compareçam no depósito em que se localizam, independentemente do pagamento de qualquer taxa. A devolução dos pertences em outro local poderia trazer transtornos à ordem pública, o que se deve evitar. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO LIMINAR, para afastar a ordem de sobrestamento das políticas públicas de revitalização do Setor Comercial Sul, bem como para determinar que os bens recolhidos sejam entregues aos agravados, sem custas, no depósito público onde eles se encontram. Por fim, designo audiência, por videoconferência, para oitiva informal das partes e tentativa de conciliação, a ser realizada no dia 2/10/2020, sexta-feira, às 14h. Determino a intimação das partes, seus advogados e da Procuradoria de Justiça, para que forneçam e-mail e telefone, para envio do link da audiência, que será realizada pelo aplicativo Webex. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações, e viando cópia desta decisão. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC; ciência, ainda, ao Ministério Público e à Defensoria Pública para, querendo, atuarem no feito. Após, retornem o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator